Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709768-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILLARY KATY MOREIRA CERGILIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILLARY KATY MOREIRA CERGILIO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de obrigação de fazer n. 0700014-64.2025.8.07.0011, proposta pela agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente por considerar que seus rendimentos mensais são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça porquanto seus rendimentos líquidos são inferiores ao parâmetro indicado pelo juízo de primeiro grau. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão da postulação para concessão da benesse. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 69972958, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em resposta, a agravante manifestou-se no sentido da desistência do presente recurso (ID 70376729). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Verifico que o advogado constituído detém poderes para confessar, desistir, transigir (...) consoante procuração de Id. de origem n. 221978871. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 15:42:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora